Tribunal: STF
Processo: ARE 1431062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBEDIÊNCIA À REGRA DO ART. 41 DO CPP. PRELIMINADE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FONÉTICA NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO MAGISTRADO. EXAME PERICIAL NÃO EXIGIDO POR LEI. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO ACUSADO NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REGRA DO ART. 217 DO CPP. TESTEMUNHA POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. OFESA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO E VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. ARTIGO 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. PRIVILÉGIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO C/C OS CRITÉRIOS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. AGRAVANTE DO ART. 62, I DO CP. LIDERANÇA COMPROVADA EM RELAÇÃO A QUATRO ENVOLVIDOS. PENA DE MULTA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGRA DO ART. 33 DO CP. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO AO CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO EM RELAÇÃO A UM RÉU. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO AOS RÉUS HIPOSSUFICIENTES. ISENÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DA LEI ESTADUAL Nº. 14.939/03. RECURSO EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP. OFICIAR. 1. Tendo sido devidamente demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos réus e tendo a inicial atendido a determinação do art. 41 do CPP, não deve prevalecer a tese de nulidade da decisão que recebeu a denúncia com base nestes fundamentos. 2. Deve ser rechaçada a arguição de nulidade do feito pelo indeferimento do pedido de realização de exame pericial, pois ao Juiz cabe a livre apreciação das provas, não devendo ficar, necessariamente, adstrito aos pedidos das partes. 3. Considerando que as interceptações telefônicas foram realizadas mediante autorização judicial, sendo efetivadas as degravações de maneira escorreita pelos próprios polícias, não há que se falar em nulidade. 4. Não há exigência legal de realização de perícia de voz sobre as degravações de escutas telefônicas. Precedentes do STJ. 5. Pela regra do art. 217 do CPP, a tomada dos testemunhos sem a presença do réu é permitida sempre que constatada a possibilidade de se causar à testemunha humilhação, temor ou sério constrangimento, de modo que prejudique a veracidade do seu depoimento. 6. O dispositivo processual não especifica a que tipo testemunha é possibilitada a retirada do réu da sala de audiência, não podendo presumir que os policiais envolvidos na apuração do delito não estejam abarcados por tal regra. 7. O douto Magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões e teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara os fundamentos de sua decisão. 8. Constatado que a decisão condenatória de 1º Grau se baseou em elementos colhidos sob o crivo do contraditório, não há que se falar em nulidade por ofensa ao art. 155 do CPP, sendo que a existência ou não de prova suficiente deve ser analisado no mérito do recurso. 9. O princípio do livre convencimento motivado confere ao Juiz a possibilidade de decidir de forma livre, desde que fundamentada nos elementos probatório produzidos perante o contraditório judicial, não se vinculando ao pleito ministerial. 10. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o art. 385 do CPP encontra-se plenamente em vigor e foi recepcionado pela CF/88. 11. Comprovadas a materialidade e autorias delitivas por robusto caderno probatório, inclusive, por meio de interceptações telefônicas, impõe-se a manutenção da condenação dos réus, revelando-se incabível as suas absolvições. 12. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado na posse direta das substâncias, bastando que se dê a apreensão destas e que se conclua que, sobre elas, exerça o agente qualquer das condutas incriminadas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, mormente em casos de grupos voltados à mercancia ilícita, em que se conclua que as drogas apreendidas pertenciam à associação como um todo, hipótese em que os integrantes desta figuram como coautores do crime de tráfico. 13. Comprovado terem os réus se associado uns aos outros e a terceiros, de forma estável e duradoura, com o fim de praticar o tráfico de drogas, formando complexo grupo criminoso, com hierarquia e divisão de tarefas, resta comprovada a prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, descabendo o pleito absolutório. 14. Comprovada a associação para o tráfico, inviável o reconhecimento do privilégio disposto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, por não preenchimento dos requisitos legais. 15. A fixação da pena-base tem como parâmetro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a pena variará conforme a quantidade de circunstâncias desfavoráveis ao réu, avaliadas segundo critérios concretos. Em se tratando do crime de tráfico de drogas, ainda incidem os critérios contidos no art. 42 da Lei 11.343/06. 16. Em respeito ao princípio da individualização da pena, o quantum de exasperação desta em razão da análise desfavorável de parte das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP decorre de análise qualitativa, no caso concreto. 17. Aos réus que restou comprovado que organizavam e dirigiam as atividades dos demais agentes pertencentes ao grupo criminoso, incluindo a prática comercial em si, deve ser reconhecida a agravante disposta no art. 62, I do CP em relação ao crime de associação para o tráfico e de tráfico de entorpecentes. 18. Não há que se falar em isenção da pena de multa, haja vista cuidar-se de sanção penal atribuída aos delitos de tráfico e associação para o tráfico, e ante a inexistência de previsão legal nesse sentido. 19. O regime inicial de cumprimento de pena deve obedecer as regras constantes no art. 33 do CP, a serem consideradas no caso concreto, com todas as suas particularidades. Apenas aos réus tecnicamente primários, cujas particularidades fáticas não demonstram alta periculosidade, e que tiveram pena abaixo de 08 anos, revela-se suficiente o regime inicial intermediário. 20. Aplicadas, no mesmo processo, penas de reclusão e detenção, descabe sua unificação para fins de imposição de regime inicial, o qual deve ser estipulado separadamente para cada espécie de sanção, vez que sua execução também não será unificada (art. 69 do CP). Em se tratando de réu primário, cujas circunstâncias judiciais foram analisadas em seu favor, deve-se fixar o regime inicial aberto. 21. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.939/2003 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, deve ser concedida a justiça gratuita, mediante a causa suspensiva de exigibilidade do pagamento, quando se tratar de réu hipossuficiente, com base na legislação processual civil que se aplica de forma analógica, supletiva ou subsidiário ao processo penal. 22. Subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus, dada a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, resta inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente quanto a negativa encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos. 23. Oficiar.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente